Tribunal: TJSP
Processo: 1004253-88.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA LOMBAR – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de moléstia na coluna lombar, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com as exigências do serviço por ele desempenhado, é devido o benefício acidentário - D.I.B.

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA LOMBAR – NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – Constatado pericialmente ser o obreiro portador de moléstia na coluna lombar, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada sua relação com as exigências do serviço por ele desempenhado, é devido o benefício acidentário - D.I.B. mantida na data da última alta médica do benefício concedido em razão da mesma afecção - Sentença mantida – Recursos, do obreiro e de ofício, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004253-88.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
REGINALDO ETELVINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004253-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18459
2
VOTO (D) No: 18.459
APELAÇÃO No: 1004253-88.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTES: REGINALDO ETELVINO DA SILVA e RECURSO EX
OFFICIO
RECORRIDOS:
REGINALDO
ETELVINO
DA
SILVA
e
INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO.
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

APELAÇÃO
DO
OBREIRO E REEXAME NECESSÁRIO L.E.R./D.O.R.T.

COLUNA
LOMBAR

NEXO
CAUSAL
E
INCAPACIDADE Constatado pericialmente ser o obreiro
portador de moléstia na coluna lombar, reduzindo parcial e
permanentemente sua capacidade laborativa, e evidenciada
sua relação com as exigências do serviço por ele
desempenhado, é devido o benefício acidentário - D.I.B.
mantida na data da última alta médica do benefício
concedido em razão da mesma afecção - Sentença mantida
Recursos, do obreiro e de ofício, desprovidos.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelações interpostas por ambas as
partes contra a r. sentença de fls. 144/147, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente ação acidentária movida por motorista, condenando a autarquia ao
pagamento de:
a) auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, a partir da
cessação do auxílio-doença, por ter o obreiro se tornado portador de males na coluna
lombar em razão das condições agressivas de seu trabalho;
b) parcelas vencidas com juros e correção monetária;
c) abono anual.
Remeteu os autos ao reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004253-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18459
3
Em apelo (fls. 167/170), o obreiro sustentou que estaria total e
permanentemente incapacitado para o trabalho, razão pela qual faria jus à aposentadoria
por invalidez.
O recurso foi recebido, mas não contra-arrazoado (fls. 177).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Passa-se à apreciação do reexame necessário em conjunto com o
recurso do obreiro, eis que meritoriamente engastados.
2.1) Da incapacidade
A perícia oficial (fls. 103/111), levada a efeito pelo Dr. Eduardo de
Moraes, ao exame físico da coluna, constatou:
“- Entrou caminhando normalmente na sala de pericia;
- Solicitado que retirasse suas roupas, realizou o procedimento com
maior dificuldade que um indivíduo normal de sua idade, com leve
redução nos movimentos da coluna lombar;
- Ausência de cicatrizes cirúrgicas;
- Sinal de Lasegue positivo à direita;
- Sinal das pontas positivo do lado direito;
- Sinal do arco de corda positivo;
- Reflexos preservados;” (fls. 104)
Após a análise do exame complementar (fls. 105), concluiu o vistor
pela redução da capacidade laborativa de forma parcial e permanente:
“Ao exame médico pericial foram detectadas alterações de
capacidade funcional na região lombar do autor, com leve
repercussão em seu membro inferior direito.
(...)
Tais alterações não impedem que trabalhe, tanto que vem
trabalhando atualmente, porem geram quadro de Incapacidade
parcial e permanente, não devendo mais realizar atividades de carga
e descarga ou sobrecargas em coluna lombar.” (fls. 106, destaquei em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004253-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18459
4
negrito).
“Há redução Parcial e permanente da capacidade de trabalho
do autor, decorrente de alterações clinico funcionais na coluna
lombar, podendo seus trabalhos serem considerados como fator de
concausa.” (fls. 111, destaquei em negrito)
Vale acrescentar estar a perícia oficial, isenta e bem fundamentada,
apoiada em exames clínico e especializado, inabalada por qualquer prova técnica em
contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral
acolhida.
Ressalte-se que o obreiro não apresentou parecer de seu assistente
técnico capaz de infirmar as conclusões da perícia oficial.
E os documentos médicos por ele juntados não tem o condão de se
sobrepor às conclusões do perito, quer por serem unilaterais, quer por trazerem apenas
diagnósticos, sem a correspondente correção entre a afecção e a capacidade laborativa
do obreiro.
Frise-se que a infortunística não indeniza a moléstia, mas sim a
redução do potencial laborativo, que, no caso, é parcial e permanente.
2.2) Do nexo de causalidade
O nexo de causalidade é incontroverso, tanto que a empregadora
emitiu C.A.T. (fls. 80) e a autarquia deferiu, administrativamente, auxílio-doença
acidentário (fls. 127).
Não bastasse, o perito, considerando as funções exercidas pelo
segurado, sua idade e evolução da moléstia, concluiu pela existência do nexo concausal:
“Estas alterações encontraram correspondência clínica nos
exames complementares realizados e constantes dos autos, assim
como nos diversos relatórios médios existentes, e considerando a
idade do autor e as alterações encontradas, e as atividades laborais
desempenhadas pelo autor junto a carga e descarga, podemos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004253-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18459
5
considerar tais alterações como relacionadas ao trabalho, como
fator desencadeante/agravador de sintomatologia precoce de
patologia degenerativa, existindo inclusive CAT as fls.80.” (fls. 106,
destaquei em negrito)
“Há redução Parcial e permanente da capacidade de trabalho
do autor, decorrente de alterações clinico funcionais na coluna
lombar, podendo seus trabalhos serem considerados como fator de
concausa.” (fls. 111, destaquei em negrito)
Some-se a isso o fato de ter o obreiro exercido a atividade agressiva
para a coluna desde 12.11.2009 (fls. 18), a evidenciar que os esforços ali desenvolvidos
serviram, ao menos, como concausa do quadro incapacitante atual.
Deste modo, comprovado o liame entre afecção e labor.
2.3) Do benefício cabível
Assim, frente às conclusões da perícia oficial, evidencia-se o direito
do obreiro à indenização acidentária, porque sua capacidade laborativa está reduzida em
função da afecção na coluna, que guarda pertinência com o trabalho desempenhado, o
que justifica a concessão do benefício acidentário.
Portanto, correta a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício, com fundamento no art. 86, parágrafo 1o, da Lei 8.213/91, com as
modificações introduzidas pela Lei 9.528/97, vigente ao tempo da consolidação da
moléstia.
Também é devido o abono anual, nos termos do artigo 40 do mesmo
diploma normativo.
2.4) Do marco inicial do benefício
A D.I.B. também foi corretamente fixada, pois, no presente caso,
houve anterior concessão de auxílio-doença em face da mesma moléstia, devendo,
portanto, ser aplicada a disposição contida no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, segundo a
qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004253-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18459
6
"§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer
remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria." [destaques nossos]
Não é possível compreender que a lei tenha estabelecido um
procedimento que obrigasse todos os segurados a recorrer à Justiça para ver reconhecida
a consolidação das moléstias.
Se a lei estabeleceu que “o auxílio-acidente será devido a partir do
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença”, o I.N.S.S. deveria ter providenciado,
em âmbito administrativo, a avaliação física do segurado para constatar a consolidação
das patologias.
O I.N.S.S. não cumpriu a lei. Em vez de constatar,
administrativamente, a consolidação das moléstias, em cumprimento ao disposto no art.
23 da Lei no 8.213/91, e pagar o auxílio-acidente “a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença”, preferiu permanecer comodamente inerte, obrigando o
requerente a postular a intervenção jurisdicional.
Assim, o auxílio-acidente deverá ser pago a partir de 28.08.2018 (fls.
129/130), dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença concedido em razão de
males colunares (fls. 130).
Consigne-se que a D.I.B. não é o cerne da controvérsia (que reside em
ser ou não devido o benefício), tratando-se de questão acessória, nada obstando que esta
Câmara proceda ao julgamento, fixando o marco inicial do benefício conforme os
parâmetros legais, ressalvando-se, desde já, eventual necessidade de adequação aos
parâmetros do que vier a ser definido pelo C. S.T.J. no julgamento dos Recursos
Especiais n.o 1.729.555/SP e n.o 1.786.736/SP (Tema no 862).
O benefício concedido ficará suspenso nos períodos em que o obreiro
tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença, acidentário ou previdenciário, por
conta das moléstias ora indenizadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004253-88.2019.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 18459
7
2.5) Dos juros e correção monetária
Os juros moratórios, incidentes a partir da citação (14.02.2019 fls.
102), consoante Súmula 204 do S.T.J., serão calculados sobre as parcelas em atraso
englobadamente, e, depois, calculados mês a mês, de forma decrescente, com a mesma
taxa aplicada à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
redação dada pela Lei no 11.960/09.
Quanto à correção monetária das parcelas pagas em atraso, incidirá o
I.N.P.C. a partir da entrada em vigor da Lei no 11.430/2006 (tema 905 do Colendo
S.T.J.) e, após a vigência da Lei no 11.960/09, aplicar-se-á o IPCA-E, que foi o índice
estabelecido pelo Egrégio S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão
geral - Tema no 810), observando-se eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator